Tribunal: STF
Processo: MS 39329
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de embargos de declaração opostos por Paula Magarinos Torres Tavares, em face de decisão monocrática de minha lavra, mediante a qual deixei de conhecer do mandamus ante a decadência do direito da impetrante para ajuizá-lo. 



    Em suas razões recursais, a embargante aponta omissão no decisum embargado e pede efeitos infringentes aos aclaratórios sob o fundamento de que não teria ocorrido a decadência do direito de impetrar o presente mandamus. Confira-se:



    “2. Conforme se depreende da leitura do documento datado de 31 de maio de 2023, tido como ato coator, a Secretaria-Geral da Mesa encaminhou à ora Embargante a decisão da Primeira Secretaria que analisou o pleito da interessada como novo pedido e não como recurso hierárquico:



    (...)



    5. Nesta seara, considerando que a autoridade coatora procedeu, em maio de 2023, ao julgamento de novo pedido de afastamento da Impetrante, e não a julgamento de recurso sem efeito suspensivo, tem-se como renovado o ato coator apto a ser impugnado pelo presente mandamus, não se verificando a ocorrência de decadência.”



    Ao final, requer “seja verificada a omissão apontada na decisão, de maneira a atribuir efeito modificativo, afastando a decadência, restaurando os efeitos da liminar e dando prosseguimento ao regular julgamento do mérito do writ, rogando-se pela concessão da ordem.”.



    É o relatório. Decido. 



    Os embargos declaratórios não merecem prosperar, porquanto ausentes as hipóteses autorizadoras de sua oposição, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil.



    Com efeito, o decisum embargado não incorreu em omissão, contradição ou obscuridade, porquanto apreciou de forma exauriente a causa, nos limites necessários a seu deslinde. Conforme se extrai do seguinte trecho daquela decisão:



    “Devidamente instruídos os autos, observo ter decaído a pretensão mandamental.



    Isso porque dispõe o artigo 23 da Lei nº 12.016/2010, que disciplina o mandado de segurança:



    “Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.”



    Conforme consta dos autos, a controvérsia teve início em 2.10.2019, quando o então Presidente da Câmara dos Deputados autorizou, ad referendum da Mesa Diretora, a última prorrogação do afastamento da impetrante pelo período de 1 (um) ano, até 30.9.2020, devendo retornar ao cargo de origem no prazo de 60 (sessenta) dias após a referida data (doc. 20).



    Em 22.7.2020, a impetrante pleiteou a reconsideração da decisão acima referida(doc. 21). 



    Após, em 4.12.2020, por sugestão da Primeira-Secretaria, o Senhor Presidente da Casa deferiu, em caráter excepcional e com efeitos retroativos, a prorrogação do afastamento da interessada até decisão final da Mesa Diretora (doc. 23).



    A Mesa Diretora, na sequencia, indeferiu o pedido de reconsideração deduzido pela impetrante, em reunião realizada no dia 9.11.2022 (doc. 24). Na ocasião, acolheu-se o parecer do Relator, Deputado Luciano Bivar, contrário à concessão de novo afastamento e fixando prazo de 60 (sessenta) dias para a servidora retornar às suas atividades, a contar da decisão Colegiada. 



    Em face desta decisão, a impetrante interpôs recurso hierárquico com pedido de efeito suspensivo no dia 22.12.2022 (doc. 26).



    Em 20.01.2023, o então Presidente determinou que o recurso fosse processado e encaminhado à Mesa Diretora, porém ressaltou que “se deve cumprir a íntegra da decisão da Mesa Diretora ao doc.29, com retorno da servidora às atividades nesta Casa dentro do prazo já fixado pelo referido colegiado” (doc. 27). Encerrando qualquer dúvida sobre os efeitos do recurso interposto, no dia 26.1.2023, o Presidente negou expressamente o pedido de concessão de efeito suspensivo ao apelo (doc. 29).



    Finalmente, em 24.5.2023, o recurso hierárquico foi julgado (doc. 12). A decisão foi pela manutenção da decisão da Mesa Diretora ocorrida em 9.11.2022, que determinou o retorno da servidora às atividades laborais na Câmara dos Deputados. 



    No dia 7.8.2023, o mandado de segurança foi impetrado.



    Da sequencia cronológica dos fatos observo ter ocorrido a decadência do direito à impetração do writ, pois ultrapassado prazo maior do que 120 (cento e vinte) dias contados a partir do dia 9.11.2022, data da decisão objeto de recurso hierárquico, sem efeito suspensivo, eis que, a partir desta data, o suposto ato coator revelou-se “apto a gerar efeitos lesivos na esfera jurídica do interessado” (MS nº 21.167/DF-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ de 20/4/95).



    Tendo sido o writ protocolizado nesta Corte em 7/8/23, quase 9 meses depois do ato da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados que indeferiu o pleito da ora impetrante, patente é a decadência do direito à impetração do writ constitucional.



    (...)



    Assim, ainda que fosse considerada como prazo inicial para contagem do prazo decadencial, a decisão tomada no dia 26.1.2023 pelo Presidente da Câmara dos Deputados, em que negou expressamente a concessão do efeito suspensivo, mesmo assim a parte teria decaído do seu direito à impetração.”



    Nesse contexto, é importante consignar que a simples modificação do nomen iuris dado à peça da impetrante não tem o condão de descaracterizar a sua natureza jurídica recursal em face da decisão proferida em 9.11.2022.



    Conforme consignado na decisão ora embagada, esta Corte Suprema possui entendimento de que o termo inicial para a contagem do prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança ocorre quando o ato torna-se apto a gerar efeitos lesivos à esfera jurídica do interessado. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISITA. ANULAÇÃO. ATO COMISSIVO. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DECADENCIAL. DECADÊNCIA CONSUMADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança contra ato do Poder Público tem seu termo inicial na data em que, devidamente divulgado, torna-se apto a gerar efeitos lesivos à esfera jurídica do interessado. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (RMS 38.481/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 27.4.2023)



    Desse modo, resta claro que supostos efeitos lesivos à esfera da embargante advieram da decisão tomada em 9.11.2022, na qual, após o indeferimento do pedido de reconsideração, determinou-se que a servidora deveria “retornar às suas atividades no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da decisão deste Colegiado (...)”.



    Assim, o mandado de segurança deveria ter sido interposto dentro de 120 (cento e vinte) dias após a decisão do recurso de reconsideração, julgado pela Mesa da Câmara dos Deputados em 9 de novembro de 2022.



    Dessa forma, é certo que a presente impetração não pode ser conhecida, ante a ocorrência da decadência do direito do impetrante.



    O embargante pretende, em verdade, apenas rediscutir o conteúdo do julgado, para fazer prevalecer sua tese sendo que este Supremo Tribunal já assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando  



     “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ nº 191/694-695, Rel. Min. Celso de Mello).  



     



    Confiram-se, em complemento, também o seguinte julgado:  



     



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil. II - Busca-se tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III - Embargos de declaração rejeitados” (ARE nº 910.271-AgR-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 19/9/16).  



     



    Em arremate, sempre se mostra oportuno rememorar, em hipóteses como a presente, que o inconformismo da parte quanto ao resultado do julgamento não justifica, ou fundamenta, a interposição de recurso de embargos de declaração.



    Ante o exposto, rejeito os presentes embargos declaratórios. 



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente